Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0748368-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP EMBARGADO: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, contra decisão monocrática proferida pelo Relator MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, que indeferiu a tutela de urgência por ela vindicada, que consistia na manutenção de sua posse sobre o imóvel indicado na exordial. O processo me foi concluso como substituto eventual do Relator. Em suas razões, sustenta a embargante que há erro material na decisão embargada, pois não pugnou pela manutenção de sua posse em relação ao Módulo “N” do lote, mas sim em relação aos Módulos “O”, “P” e “Q”, os quais exerce posse desde o ano de 2014. Diz que a decisão ainda foi contraditória e obscura, pois reconheceu que a “embargante é concessionária do direito de uso real que recai sobre os imóveis dos Módulos “O”, “P” e “Q”, pelo período de 15 (quinze) anos, contudo, deixou de conceder a medida liminar requerida pelo fato de a embargante, supostamente, requerer a manutenção da posse do lote “N”, contudo, não é o caso, a Embargante não ocupa mais o lote N e não tem interesse em ocupá-lo”. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando a decisão embargada, com a devida vênia, observo que houve um equívoco quanto a afirmação de que a parte pretendia a manutenção de sua posse sobre os Módulos “N”, “O”, “P” e “Q” do lote, pois o que pretende, na realidade, é a manutenção de sua posse apenas quanto aos Módulos “O”, “P” e “Q”. Nada obstante, ainda assim, deve ser mantida a decisão embargada, porquanto, em que pese ter sido afirmado que a “embargante é concessionária do direito de uso real que recai sobre os imóveis dos Módulos “O”, “P” e “Q”, pelo período de 15 (quinze) anos”, tal fato não é suficiente para o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque, na reintegração de posse no. 0004768-47.2012.8.07.0011, a autora, LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, postulou a retomada do imóvel ora em litígio - Módulos “O”, “P” e “Q” e obteve êxito na sua pretensão. Depois de mais de 10 longos anos, o feito transitou em julgado e teve início a execução. A LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT ocupou o imóvel desde 1965, chegando a expandir a posse para os Módulos “O”, “P” e “Q”, e lá permaneceu até 1990, quando cedeu ao réu PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, por contrato de locação e depois convênio e arrendamento. Após o trânsito em julgado, que se deu em 2019, no ano de 2022, iniciou-se a execução, quando o réu, na execução, pediu retenção fundado em indenização por benfeitorias não contemplada na sentença, o que foi indeferido (ID 150390151). Sem êxito, a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP ingressou naquele feito, oficiando como terceira interessada e pedindo a suspensão do feito para adotar “as medidas jurídicas visando a defesa do patrimônio público e a retomada dos imóveis”. Tal pleito foi indeferido na instância recursal (ID 151984168). Agora, baseada em contrato de concessão de direito de uso firmado no presente ano, a MAE - MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP intenta nova ação possessória, buscado obstar os efeitos daquele processo com decisão judicial com trânsito em julgado. Ocorre que o contrato de cessão de uso não é suficiente para transmitir a posse do bem à agravante. O objeto do contrato de cessão de uso é a permissão para que o particular use o bem de titularidade do Poder Público, que no caso em exame, é, notadamente, a posse, ressalvada a discussão sobre a natureza possessória destes contratos. Ocorre que para transmitir a posse, é necessário que a Terracap a detenha, o que não ocorre, pois a posse foi deferida à agravada por processo judicial com trânsito em julgado. Antes de firmar o contrato de cessão de uso deveria a TERRACAP assegurar ao cessionário a efetiva fruição do bem, para o que se exige o exercício da pretensão reivindicatória. Sem o imóvel em seu poder parece que o negócio firmado entre a Terracap e a agravante carece de efetiva utilidade. Ressalto que a recomendação constante da decisão exarada no agravo de instrumento no. 0713390-24.2023.8.07.0000, da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, de que a agravante buscasse, na via própria, o seu direito, não é autorização para utilizar-se da via possessória para obstar os efeitos de decisão com trânsito em julgado, mesmo porque o ato jurisdicional não pode ser entendido como ameaça de esbulho ou turbação. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. DESAPOSSAMENTO PROMOVIDO EM DECORRÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRETÉRITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade da determinação de imediata reintegração na posse de bem imóvel, tendo em vista que a posse foi perdida por força do cumprimento de prévia ordem judicial expedida em desfavor do ora recorrente. 2. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 2.1. O que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). 3. O art. 562 do CPC prevê regra especial a respeito do deferimento de liminar em relação à tutela possessória, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 4. No caso em exame o desapossamento ora questionado decorre de ordem de reintegração expedida em desfavor do recorrente nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. No entanto o ato jurisdicional referido não pode ser entendido como ameaça de esbulho ou turbação. Logo, não pode ser objeto dos interditos possessórios. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733476, 07104326520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A discussão sobre a legitimidade da posse da agravante deve ser abrigada em fundamentos próprios, sob pena de se viabilizar a ação possessória em perenização de litígios judiciais. A propósito, a agravante não pode ser considerada completamente estranha ao feito 0713390-24.2023.8.07.0000. A sua pretensão decorre de contrato firmado com a PLANEC, no curso do processo. Pelo contrato, a PLANEC transmitiu à agravante a posse do imóvel que já era controvertida e que, por isso mesmo, não poderia ser transmitida, senão com a condição de sofrer os efeitos processuais de tal alienação (art. 109, § 1o do CPC): “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. .............................................................. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Evidentemente tal regra não se restringe ao direito de propriedade, mas a qualquer “direito litigioso”, ou seja, abrange também a posse a qualquer título. Neste quadro, não vislumbro, neste momento processual, verossimilhança do direito a resguardar a pretensão da ora embargante. Por tais razões, não vislumbro fundamento suficiente para a modificação da decisão embargada. ISTO POSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, apenas para corrigir o erro material acima destacado, sem conceder efeitos infringentes ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va